Tribunal: TJSP
Processo: 2227136-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000895512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227136-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são agravantes
CARLOS CEZAR SANTOS CASTRO e JUNILSON JOÃO DE SOUSA, é agravado
GICA STREET SERVICE LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227136-56.2020.8.26.0000 -Voto no 7104 2/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2227136-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: CARLOS CEZAR SANTOS CASTRO E JUNILSON JOÃO DE
SOUSA
AGRAVADO: GICA STREET SERVICE LTDA - EPP
INTERESSADOS: STREET SERVICE LTDA EPP E ANA STERNBERG
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
JUIZ DE 1o GRAU: TABATHA TÂMARA DUARTE MURILLO
VOTO No 7104

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente julgado
improcedente – Apenas a insolvência e inexistência
de patrimônio não autorizam a concessão da medida
excepcional – Imprescindível a prova do abuso da
personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do
CC – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Carlos Cezar Santos Castro e Junilson João de Souza,
contra a decisão proferida às fls.54/56 dos autos principais (mantida pela
decisão de fls.63) que julgou improcedente o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Street Service Ltda. EPP.
Alegam os agravantes que a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada é medida que se impõe, porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227136-56.2020.8.26.0000 -Voto no 7104 3/7
não foram localizados bens passíveis de penhora e consta perante a Receita
Federal que a empresa foi baixada no ano de 2016.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, apenas a sócia da
empresa agravada, Ana Sterneberg, apresentou contraminuta (fls.16/22),
tendo a empresa agravada permanecido inerte (fls.26).
É o relatório.
Os agravantes alegam que apesar de o juízo a quo
ter reconhecido a insolvência da empresa devedora, não acolheu o pedido
para que fosse deferida a desconsideração da personalidade jurídica, pois não
demonstrados os demais requisitos que autorizam a medida excepcional.
Tratando-se de hipótese de aplicação da teoria maior
e partindo-se da premissa de que a insolvência da pessoa jurídica ou
inexistência de bens, por si só, não enseja o decreto de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, o exame dos requisitos específicos
previstos no artigo 50 do Código Civil é inarredável.
Essa é orientação jurisprudencial do C. Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CPC/2015.
PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS
PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE
DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE
NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INSOLVÊNCIA
DO
DEVEDOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227136-56.2020.8.26.0000 -Voto no 7104 4/7
DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A
desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua
anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso
concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em
relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com
a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos,
prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins
legítimos.
2.
O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a
operacionalização do instituto de inquestionável relevância
social e instrumental, que colabora com a recuperação de
crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do
mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores,
apresentando como modalidade de intervenção de terceiros
(arts. 133 a 137) .
3. Nos termos do novo regramento, o pedido de
desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se
instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de
conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção,
inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a
normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de
revestir de segurança jurídica a questão.
4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade
jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito
material, cuidando o diploma processual tão somente da
disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da
desconsideração variarão de acordo com a natureza da
causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito
procedimental proposto pelo diploma processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227136-56.2020.8.26.0000 -Voto no 7104 5/7
6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao
processo for cível-empresarial, a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50
do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial.
7. A inexistência ou não localização de bens da pessoa
jurídica não é condição para a instauração do procedimento
que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito
para
aquela
declaração,
já
que
imprescindível
a
demonstração específica da prática objetiva de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial. 8. Recurso especial
provido. (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe
06/06/2018).
Também nesse sentido, precedentes desta C.
Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DENOTAR
DESVIO
DE
FINALIDADE
OU
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de instrumento número
2149171-02.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Luiz de
Almeida, j. 17/07/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227136-56.2020.8.26.0000 -Voto no 7104 6/7
Inadimplemento obrigacional, ausência de bens penhoráveis
e inatividade empresarial não configuram, por si sós, os
requisitos expressos do art. 50, do CC. Ausência de abuso de
personalidade comprovada nos autos, que demanda conduta
dolosa dos sócios, conforme dicção expressa do art. 50, § 1o,
do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art. 7o, da MP
no. 881/2019. Mera existência de patrimônio titularizado pela
sócia da Executada não configura ilícito. RECURSO DA
EXEQUENTE NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2066172-89.2020.8.26.0000, Rel. Des. Berenice Marcondes
Cesar, j.30/06/2020).
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação monitória. Fase de
cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica não acolhido. Inadmissibilidade da
desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto.
Falta de prova da prática de abuso da personalidade
jurídica, ou de atos lesivos contra os interesses dos credores,
ou ainda da confusão patrimonial entre os bens das empresas
supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico.
Requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Ausência.
Recurso
não
provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2050426-84.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Lacerda, j.
31/03/2020).
Ausente descrição de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial,
não
se
admite
instauração
de incidente de desconsideração
da
personalidade
jurídica de sociedade devedora. (Agravo de Instrumento no
2168504-71.2019.8.26.0000, Rel. Des. Celso Pimentel, j.
22/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227136-56.2020.8.26.0000 -Voto no 7104 7/7
No caso em análise, apesar de os exequentes
insistirem na ocorrência de abuso da personalidade jurídica, afirmando que o
contexto probatório, notadamente o fato de a empresa ter sido baixada
perante a Receita Federal no ano de 2016, evidencia o desvio de finalidade e
a confusão patrimonial, não há elementos concretos, nestes autos, que
permitam assim concluir.
Não se demonstrou que o patrimônio da empresa
tenha sido esvaziado intencionalmente pela sócia Ana Sternberg e o simples
fato de não terem sido localizados bens em nome da empresa executada não
autoriza seja o patrimônio dos sócios da empresa atingido, porquanto, reprise-
se, a demonstração inequívoca do abuso da personalidade jurídica é
imprescindível.
Fica mantida, portanto, a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator